Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFRANIO MARCIO FERREIRA E SILVA - CPF: 016.400.011-90 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1010668-87.2024.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Afrânio Marcio Ferreira e Silva.

Apelado
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1010668-87.2024.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
:
Afrânio Marcio Ferreira e Silva.

Apelado
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Afrânio Marcio Ferreira e Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais
movida em desfavor de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
, determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, o autor, ora apelante, preliminarmente requer os benefícios da justiça gratuita, bem como recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1010668-87.2024.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Afrânio Marcio Ferreira e Silva.

Apelado
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Afrânio Marcio Ferreira e Silva
move
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral

contra o
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
, alegando, em apertada síntese,
que adquiriu um veículo, anunciado pela citada empresa, grupo no 009650e 009650, administrado pela ré, tornando-se titular da cota consorcial no 312 e 351, vindo posteriormente a ser contemplado, recebendo o crédito com o qual adquiriu um automóvel.

Aduz que
a prestação do carnê não condiz com o acerto verbal no momento da celebração do contrato, devido aos juros abusivos e descontos de serviços não contratados, razão peça qual pugna pela
revisão do contrato firmado com o apelado.

No despacho inicial, a juíza singular entendeu que o autor não fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, concedendo
o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira com documentos mais recentes (holerites, comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, etc), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
(id. 218176676).

Diante disso, a douta magistrada, entendendo que o autor, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, indeferiu a justiça gratuita, e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que fosse efetuado o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição (id. 218176680).

Mesmo intimado, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual a juíza
a quo
determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição
(id. 218176683).

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

De proêmio, impende mencionar que a d. magistrada intimou o autor para demonstrar, por meio de documentação atualizada que fazia jus a benesse pleiteada, vez que o carreado na exordial não se mostrou suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, no mesmo prazo recolhesse as taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito (id. 218176677 e id. 218176681).

Ademais, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça o autor deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais,
bem como sequer interpôs o recurso cabível da decisão.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme fixado na decisão da magistrada, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite, conforme se extrai do sistema PJE, ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp no 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento sequer ocorreu.

A propósito, assim se manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n. 1.0000.24.160087-3/001, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp no 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10a Câm. Cív.,

Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

In casu
, a magistrada de piso indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, entendo que não há necessidade real do recorrente em se beneficiar da justiça gratuita.

Isto porque, extrai-se dos autos, que o próprio objeto da ação, qual seja, a revisão de cláusula de consórcio pelo qual adquiriu um veículo, é totalmente destoante com a penúria alegada.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Com base nesses mesmos fundamentos,
indefiro o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal
, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das sanções legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024